Tribunal: TCU
Processo: 041.490/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4144/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.490/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Valquiria Ines Schneider (XXX.188.100-XX); Vaneska Leticia Clementoni da Cunha (XXX.499.186-XX); Vanessa Andrade Campos da Paz (XXX.070.471-XX); Victor Ramon Santana Valdez Buzinaro (XXX.895.988-XX); Vilson Roberto Wirth Menezes (XXX.855.700-XX); Vinicius Barth (XXX.430.659-XX); Vinicius Rigon (XXX.934.521-XX); Vital Jose Spies Junior (XXX.919.081-XX); Vivaldo Mendonca Pinto (XXX.908.471-XX); Viviane Cecilia Schwingel (XXX.614.040-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.